Tribunal: STF
Processo: Rcl 83754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Gisele Donizeti de Oliveira Shimada, contra decisão da Quarta Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 5001282-18.2020.8.13.0529, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal – STF e ao que decidido por esta Suprema Corte no AI 759.421 RG/RJ, Tema 188 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    A reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo TJSP. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 188, o qual alega ser inaplicável ao caso.  



    Aduz a reclamante que:  



    [...] após ter sua ação de indenização julgada improcedente em primeira instância, interpôs Recurso Inominado com pleito de gratuidade de justiça. 



    O indeferimento do benefício, tanto pelo juízo a quo quanto pela 6ª Turma Recursal do TJSP (fls. 499/505), culminou na interposição de Recurso Extraordinário, no qual se arguiu que a decisão da instância ordinária afrontava diretamente a Constituição. 



    Contudo, a Presidência do Colégio Recursal, em decisão mantida pelo v. Acórdão ora reclamado (fls. 647-649), inadmitiu o Recurso Extraordinário ao aplicar o Tema 188 da Repercussão Geral. O ato reclamado, data maxima venia, cometeu erro manifesto ao não realizar o devido distinguishing, usurpando a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria genuinamente constitucional apresentada (documento 2, p. 3).



    Argumenta que:



    É imperativo esclarecer que o Recurso Extraordinário inadmitido na origem não tinha por objeto a reanálise fático-probatória da condição de hipossuficiência da Reclamante. A questão de fundo, levada à apreciação desta Corte, era de direito puro e de densidade inequivocamente constitucional, qual seja: 



    Pode um Tribunal de Justiça, ao analisar o direito à gratuidade, fundamentar sua decisão em uma norma administrativa de órgão estadual (Deliberação da Defensoria Pública), em detrimento da legislação processual federal, sem que isso configure violação direta ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II, CF) e à Competência Legislativa Privativa da União (art. 22, I, CF)? Essa, e não outra, era a controvérsia. 



    A análise dos documentos financeiros da Reclamante no RE serviu apenas para contextualizar o prejuízo, mas a tese era de violação direta a preceitos estruturantes do Estado de Direito.



    [...] a subsunção do caso ao Tema 188 do STF configura erro crasso, teratológico. Aquele precedente veda a análise, em sede de RE, da "comprovação do estado de hipossuficiência", ou seja, da análise fática e infraconstitucional. O presente caso, contudo, versa sobre a validade constitucional dos próprios critérios normativos utilizados pela instância ordinária para julgar. 



    Ao reduzir a complexa controvérsia constitucional a uma simples "análise de hipossuficiência", a autoridade reclamada desvirtuou o objeto do Recurso Extraordinário e, com isso, usurpou a competência desta Suprema Corte para julgar um caso que lhe compete originariamente em grau de recurso (documento 2, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:



    f) Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o v. Acórdão reclamado (proferido no Agravo Interno nº 0119324- 24.2024.8.26.9061) e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário, com sua imediata remessa a este Colendo Supremo Tribunal Federal para a devida apreciação (documento 2, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça: 



    O agravo interno não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão denegatória do recurso extraordinário. 



    A decisão proferida está correta, bem fundamentada e é aplicável ao caso, não havendo ilegalidade, e com consideração expressa à natureza infraconstitucional da questão e ausência de repercussão geral (Tema 800, STF). 



    Também não há qualquer circunstância nova apta a alterar a situação anterior, sendo vedado em sede de apelo extremo o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279 do STF). 



    Por derradeiro, entendendo não haver intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno, ficando mantida a decisão guerreada (documento 1, pp. 323-324).  



    No caso dos autos, conforme se vê dos documentos juntados pela parte recorrente (em especial, os de fls. 495/496), ela aufere rendimentos mensais superiores a R$ 5.700,00.



     Ora, a benesse perseguida neste recurso só deve ser concedida a quem realmente demonstrar gastos extraordinários e que o pagamento das custas processuais inviabilize seu sustento. À evidência, a assunção de gastos mensais ordinários não é suficiente para o deferimento da benesse em pauta. 



    Não basta, com a vigência da Constituição Federal de 1988, a mera declaração da parte interessada para assumi-la como juridicamente pobre, para que, pela sua só declarada miserabilidade, se lhe enseje a outorga de gratuidade de Justiça, porque está assentado no inciso LXXIV, do art. 5 que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.



    [...]



    Nesse passo, a concessão do benefício da gratuidade em sede de Juizado Especial configura situação excepcional, em que se deve estar evidente a efetiva impossibilidade de o recorrente suportar as custas do preparo, sob pena de se dificultar o acesso à justiça. 



    Assim, a conclusão do MM. Juízo “a quo” permanece nesta via recursal, porquanto não apresentados argumentos concernentes ao caso concreto que pudessem infirmar a solução. Mister, assim, a manutenção da decisão recorrida, pelos próprios fundamentos (documento 1, pp. 178-179).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 188 da Repercussão Geral, cuja afronta é alegada pela reclamante, foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (AI 759.421 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso – grifei).



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 188 e 800 RG – respectivamente, AI 759.421 RG/RJ e ARE 835.833 RG/RS – pois os fundamentos do julgado são aplicáveis ao caso concreto. 



    O inconformismo da reclamante, na verdade, funda-se na discordância em relação à interpretação atribuída pela Turma Recursal reclamada às normas processuais que regem o preparo nos Juizados Especiais e à aplicação dessas normas ao caso concreto, matéria eminentemente infraconstitucional.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator